Tribunal: STF
Processo: HC 254004
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alessandro de Resende Guimarães contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 932.669/RJ, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALESSANDRO DE RESENDE GUIMARAES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que denegou prévio writ impetrado na origem, nos seguintes termos (HC n. 0044494- 08.2024.8.19.0000):



    “HABEAS CORPUS. Paciente denunciado pelos crimes dos artigos 273, § 1º e §1º-B, I, do CP e 16, caput, da Lei 10.826/2003, n/f do art. 69 do CP. Alegação de nulidade do flagrante e da preventiva por ausência de carta precatória para a consecução de mandado de busca e apreensão expedido por Juízo de Direito de MG, não estando a decisão que concedeu a busca e apreensão fundamentada, gerando incompetência, quebra da cadeia de custódia, ilicitude da prova e ilegalidade da apreensão. Conversão de flagrante em preventiva em audiência de custódia com base na periculosidade do agente, ante o porte de arma de fogo de uso restrito e o encontro de provável laboratório de adulteração ou alteração de medicamentos a partir de mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Araxá/MG. Decisão bem fundamentada. Risco à ordem pública. Inexistência de nulidade. Dispensabilidade de carta precatória que é instituto processual. Inexistência de ação penal. A Vara Criminal de Araxá/MG determinou a busca e apreensão a ser realizada em endereços do Rio de Janeiro em inquérito policial uma vez que o art. 241 do CPP determina a expedição de mandado judicial para busca domiciliar. Realização de cooperação policial entre MG e RJ. Desnecessária a expedição de carta precatória. Ausência de discussão sobre jurisdição ou competência, se ainda não há ação penal. Impossibilidade de análise dos fundamentos da decisão proferida pelo juízo de MG, submetida à Corte de Justiça daquele Estado. Ausência de ilegalidade ou de nulidade no procedimento policial no RJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM”.



    Alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi expedida da Comarca de Araxá/MG para o Rio de Janeiro/RJ, em afronta ao art. 289 do Código de Processo Penal, dada a ausência de jurisdição e competência do magistrado de Minas Gerais.



    Aponta, também, nulidade da decisão de busca e apreensão, que teria sido extremamente genérica, “sem apontar corretamente a relação com o caso em análise, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (e-STJ fl. 24), o que levou à imprestabilidade de todas as provas dela decorrentes.



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão, com o consequente relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou então a prisão domiciliar, até a prolação da sentença.



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 45/47).



    Informações prestadas pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 53/57 e 60/74).



    O Ministério Público Federal – MPF opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 76/78).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração nem sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Consta dos autos que o mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Araxá/MG, nos autos n. 0040.24.000268-9, expedido em 14/03/2024, para apreensão de “aparelhos celulares e outros eletrônicos, drogas, armas e qualquer outro produto ilícito” em duas residências no Rio de Janeiro (e-STJ fl. 228).



    O impetrante não juntou documentos relacionados a este processo, mas mediante consulta pública (visibilidade restrita) ao site do TJMG (www.tjmg.jus.br), obtém-se informação que se trata de um inquérito policial que investiga crime de tráfico de drogas.



    Ao cumprir o mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça mineira, a polícia do Rio de Janeiro se deparou com uma arma de fogo e vários esteroides anabolizantes armazenados no último andar da casa, local também utilizado como laboratório para produção de droga.



    Os medicamentos anabolizantes e a arma de fogo não eram de interesse da investigação mineira – ou seja, não eram objeto do mandado de busca e apreensão – tanto assim que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (e não pelo Ministério Público de Minas Gerais) perante a 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá, pela prática dos crimes do art. 273, § 1º e 1º-B, I, do Código Penal – CP, bem como pelo crime do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.



    Logo após a prisão em flagrante, o paciente foi submetido à audiência de custódia pela Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido decretada sua prisão preventiva.



    Portanto, há de ficar esclarecido que a prisão preventiva do paciente não tem relação direta com a investigação em curso em Minas Gerais. O que houve foi uma descoberta fortuita de produtos ilícitos na casa do paciente na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo de Araxá/MG.



    Não há nulidade no mero fato de a ordem judicial, expedida pela Justiça de Minas Gerais, ter sido cumprida em outro Estado da federação, valendo-se destacar que o critério geral de competência é o local em que foi consumada a infração, sendo processualmente irrelevante o local do domicílio do investigado (art. 70 do Código de Processo Penal – CPP).



    A jurisprudência do STJ admite o cumprimento de mandados judiciais em locais não alcançados pela competência territorial do juízo emissor, independentemente de carta precatória. Nesse sentido: [...].



    Prejudicado o argumento da nulidade da decisão de busca e apreensão.



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como não poderia deixar de ser, não avaliou a legalidade da decisão de busca e apreensão proferida pelo Juízo de Araxá/MG, não integrante da Justiça Fluminense. O Tribunal de origem apenas destacou que a carta precatória seria desnecessária para cumprimento da diligência no Rio de Janeiro. Vejamos:



    “Observe-se, nos autos originários, que o juízo determinou que viessem ao processo as razões para a decretação da busca e apreensão pela Comarca de Araxá/MG, a pedido do órgão acusatório, o que foi feito. Dos documentos lá juntados, verifica-se que ainda não há uma ação penal na Comarca de Araxá/MG, existindo apenas um inquérito policial em que a autoridade investigatória representou pela busca e apreensão, com parecer favorável do Ministério Público local e decisão judicial, haja vista que essa é necessária na forma disposta pelo art. 241 do Código de Processo Penal, que estipula a necessidade de expedição de mandado judicial para efetivação de busca domiciliar. O mandado, no entanto, deveria ser cumprido em endereços do Rio de Janeiro, uma vez que o paciente possuía mandado de prisão em aberto e parecia ter se ocultado aqui, voltando a realizar a mesma prática criminosa pela qual foi condenado lá. Dessa maneira, houve mera cooperação policial entre a Polícia de Minas Gerais e a do Rio de Janeiro para consecução da medida deferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Araxá/MG, sendo dispensada a carta precatória porque esta exige a instauração de ação penal, já que é instituto de natureza processual por excelência. Portanto, não se trata de discutir jurisdição ou competência de um juízo ou de outro, uma vez que ainda inexistente em Minas Gerais uma ação penal, mas apenas de cooperação policial durante a fase inquisitória ou investigatória. Outrossim, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, ainda que houvesse a necessidade de carta precatória, sua mera inexistência acarretaria apenas irregularidade e não nulidade absoluta, ainda mais se não houver demonstração de efeito prejuízo. Importante destacar que esta Corte de Justiça não pode analisar o fundamento da decisão que determinou a busca e apreensão, uma vez que ela deve ser submetida ao crivo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Logo o presente writ restringe-se à análise da conversão do flagrante em preventiva realizado em audiência de custódia no exercício jurisdicional do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a alegação de ilicitude da prova, de quebra da cadeia de custódia ou de nulidade não podem ser reconhecidas com base na fundamentação deficiente ou ausente da decisão que determinou a busca e apreensão, pois proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Araxá/MG”.



    Considerando que a higidez da decisão de primeiro grau que decretou a busca e apreensão escapa à competência da autoridade impetrada, nitidamente prejudicado o habeas corpus neste aspecto.



    Isso posto, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) A concessão da ordem liminarmente, reconhecimento a nulidade da decisão que é ausente de fundamentação, como também os atos que decorreram dela, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. b) Caso entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolação da sentença. c) No mérito, que seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo para o relaxamento da prisão preventiva, por ser hoje, ilegal. (doc. 1, p. 31).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 932.669/RJ (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator